Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716794-15.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id. 71724666. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id. 71961947) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília/DF, 22/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator